Tribunal: STF
Processo: ARE 1588765
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Receitas decorrentes de operações em área de livre comércio. Macapá/AP e Santana/AP. Exportação. Equiparação. Ausência de previsão legal. Alíquota zero. Benefício fiscal. Extensão. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa reflexa.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, diante da natureza infraconstitucional da controvérsia e da ofensa reflexa ao texto constitucional.

    II. Questão em discussão 

    2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.

    III. Razão de decidir

    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo interno a que se nega provimento.